Tribunal: TJES
Processo: 0012342-75.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012342-75.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS CESAR LIMA TELLIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
129, § 9º
, DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06
–
RECURSO DA DEFESA
–
DOSIMETRIA

– REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
PARCIAL ACOLHIDA
–
ABRANDAMENTO DE REGIME – DEFERIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA
E GRAVE AMEAÇA À PESSOA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 3. Assim, restando demonstrado que a fundamentação utilizada pela magistrada de piso para desvalorar as circunstâncias referentes aos antecedentes, à personalidade e ao comportamento da vítima foram inidôneas, as mesmas devem ser neutralizadas, razão pela qual deve ser reduzida a pena corpórea aplicadas. 4. Impossível a fixação de regime inicialmente fechado em crimes apenados pela detenção, nos termos do artigo 33, do Código Penal. 5. Inviável a substituição da pena corpórea nos termos do art. 44, do Código Penal, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos necessários, eis que o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa. 6. Recurso conhecido e provido parcialmente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS CESAR LIMA TELLIS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 9ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 72/75 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6613664), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo na sanção do artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal, o abrandamento de regime prisional fixado e a substituição da pena corpórea nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Pois bem.

Por ser oportuno, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do
pleito formulado referente
a dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
o
ju
iz

de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
desvalorou
as circunstâncias judiciais referentes
a culpabilidade, antecedentes, personalidade,
motivos, circunstâncias do crime e comportamento da vítima
,
resultando na pena-base de 0
6
(
se
is
)
meses de
detenção.

Compulsando os autos, verifico que as fundamentações utilizadas para negativar os mencionados vetores são inidôneas, não atentando-se a fatos do crime e mencionando elementares do tipo penal.

No entanto,
entendo que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade,
os motivos
e consequências do crime
devem permanecer desfavoráveis. Explico.

Em relação à
culpabilidade
, sabe-se que
se refere
ao “
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, ‘a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu’. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Conforme descrito na exordial,
e confirmado pela vítima em audiência (fls. 60 dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
6613664
)
,
o réu cometeu o crime com o uso de arma branca, enquanto a vítima dormia, evidenciando
modus operandi
extremamente agressivo.

Nesse sentido, tem-se entendimento jurisprudencial:

Quanto à culpabilidade, a frieza e a brutalidade na execução delitiva são suficientes para firmar o seu desvalor. Precedentes do STJ. (STJ. AgRg no HC 702.070/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

5. Aferido que o
modus operandi
do acusado denota grau exacerbado de dolo que extrapola a culpabilidade inerente ao próprio tipo penal de lesão corporal, seja pela quantidade e variedade das lesões e
pelo instrumento utilizado para produzir os ferimentos (faca)
, a circunstância judicial relacionada à culpabilidade deve ser valorada negativamente na dosagem da pena-base. 6. Apelação Criminal conhecida, preliminar rejeitada e, na extensão, não provida. (TJDF; APR 00023.71-07.2020.8.07.0020; 182.3613; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 29/02/2024; Publ. PJe 12/03/2024).

Já em relação aos motivos do crime, tratam-se dos “
fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta. (STJ. HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018)
”.

Conforme relatado no caso, o motivo da agressão consistiu no fato de “
a depoente ter 7 (sete) cachorrinhos vira-latas e, na verdade, o acusado não gostava da cachorrinha, porque ela latia muito [...].
(fls. 60 dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
6613664
)
”,
e ela ter defendido o animal de estimação na ocasião
.

Sobre o tema, tem-se que “
é idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância. Precedentes. (STJ. AgRg no HC 678.916/ MA, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021)
”.

Por fim, em relação às consequências do crime, consiste em aferir se houve expressivo prejuízo causado à vítima. Nessa senda, vejo que, em audiência, a vítima menciona o fato de ter desenvolvido ansiedade, e tomar inúmeros remédios,
(fls. 60 dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
6613664
).

Sobre o assunto,
“
n
o que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base. (STJ. AgRg no REsp 1.883.371/RN, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020). (AgRg no REsp 1.883.324/ AC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021)
”.

Ante
a existência de
03 (três)

circunstância
s
judicia
is

negativa
is
,
reestabeleço a pena-base no
quantum
de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Frisa-se que “
para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022)
”.

Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição, fixo a pena em definitivo no importe acima mencionado.

Quanto à fixação de regime de cumprimento de pena, vejo que foi-lhe imposto o fechado, devido à reincidência do apelante, decorrente da condenação nos autos da Ação Penal nº 0002095-36.1999.8.08.0035.

Sobre o assunto, trata-se de crime com pena de detenção, não podendo lhe ser fixado o regime fechado, nos termos do artigo 33, do Código Penal. Além disso, verifico que a mencionada ação penal já se encontra extinta, tendo decorrido o prazo depurador.

Assim, fixo o regime para cumprimento de pena como o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, em relação ao pedido de substituição da pena,
tenho que o mesmo se mostra descabido
,
uma
vez que não
restaram
preench
idos
os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal,
tendo em vista que o crime foi
cometido com violência e grave ameaça
à pessoa
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
D
AR
PARCIAL
P
ROVIMENTO
ao
mesmo
,
para
redimensiona
r
a pena
de
CARLOS CESAR LIMA TELLIS

a
o importe de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
em regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)